Tribunal: TJDFT
Processo: 0729281-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729281-24.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAÚDE DE BSB DF RECORRIDO: RENATO JONAS DE ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DA SAÚDE DE BRASÍLIA - SINDSAÚDE. PRECATÓRIO. TITULARIDADE. CESSÃO/ALIENAÇÃO. ASSEMBLEIA. DESNECESSIDADE. ATUAÇÃO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. DIREITO DOS SERVIDORES CONTEMPLADOS PELA DECISÃO JUDICIAL. CESSÃO COM DESÁGIO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. 1. Recurso de apelação interposto pelo Sindicato contra sentença que, nos autos da ação de reparação de danos, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a restituir R$ 21.618,06 (vinte e um mil seiscentos e dezoito reais e seis centavos) a título de danos materiais. 2. Não sendo o pedido principal de anulação da assembleia, o caso não é de decadência, mas sim de prescrição, porquanto se trata de pleito condenatório. Como o pedido é de reparação de danos, responsabilidade civil extracontratual, portanto, o prazo aplicável é o previsto no artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil – 03 (três) anos. 3. O termo inicial do referido prazo prescricional é a data da cessão do precatório, qual seja 06.12.2017, razão pela qual não há de se falar em prescrição, já que a ação foi ajuizada em setembro de 2019. 4. O valor do crédito constante do precatório, na medida em que representa parte dos vencimentos (auxílio alimentação) dos servidores substituídos, em nome de quem atuou o sindicato, não poderia ser ter sido objeto de cessão pela entidade sindical como se fosse parcela do seu patrimônio próprio. Nem mesmo a assembleia, realizada nos termos do estatuto da entidade ou de acordo com as regras do Código Civil, poderia, por mais qualificado que fosse o quórum da reunião, impor desconto no valor a ser recebido pelo servidor beneficiado pela decisão judicial que deu origem à expedição do precatório. 5. Embora o sindicato conste como credor do precatório expedido, este não detém a titularidade do valor nele espelhado, que, na verdade pertence aos servidores beneficiados com a decisão judicial, haja vista a sua atuação no processo de conhecimento como substituto processual, pleiteando, em nome próprio, direito alheio. 6. Impõe-se rejeitar a argumentação de que a sentença seria ultra petita, pois o decisum não teve por fundamento qualquer vício na assembleia que teria autorizado a cessão/alienação do precatório com deságio, mas sim no fato de que o sindicato não poderia dispor sobre o direito reconhecido aos servidores beneficiados com a decisão judicial. 7. Apelação do réu conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 179 do Código Civil, asseverando que teria transcorrido o prazo decadencial para o recorrido pleitear a nulidade da assembleia que deliberou sobre a negociação do precatório; e b) artigo 524, alínea “e”, da Consolidação das Leis do Trabalho, por infringência à soberania da decisão da assembleia, entendendo que o acórdão guerreado não poderia ter decidido ser proibida a negociação dos valores do precatório. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários recursais. II – O recurso não deve ser admitido, porque não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes à advogada subscritora do apelo. Com efeito, embora intimado a regularizar a representação processual (ID 24827701), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, o recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (ID 25136957), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO INTERPOSTOS SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. SÚMULA N. 115/STJ. ABERTURA DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA NESTA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS RECURSOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verificada a ausência de procuração dos autos do advogado subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial, é cabível a abertura de prazo para a regularização, conforme arts. 76 e 932, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil. 2. In casu, não foi cumprida a determinação para a juntada da procuração nesta instância especial, portanto, não atendida a determinação. Nesse sentido, é de rigor a aplicação da Súmula 115/STJ, sendo despiciendo que se alegue o protocolo no Tribunal estadual, pois tal peça deveria ter sido colacionada aos autos neste Tribunal Superior e no prazo previsto. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1262505/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/9/2018). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1720264/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021. Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria transitar com relação à suposta afronta aos artigos 179 do CPC, e 524, alínea “e”, da CLT, pois para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento de cláusulas assembleares e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027